Tribunal: TJMT
Processo: 1000166-45.2018.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000166-45.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ORLANDO PEREIRA DUARTE - CPF: 414.775.451-15 (APELADO), GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS - CPF: 927.936.141-49 (ADVOGADO), ORIVALDO BIÚCA (APELANTE), NELSON MAIA TIMO - CPF: 283.875.201-44 (ADVOGADO), ENE MAIA TIMO - CPF: 079.519.811-68 (ADVOGADO), ORIVALDO MARTINS - CPF: 413.510.291-34 (APELANTE), ORIVALDO BIÚCA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000166-45.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia
.

Apelante
: Orivaldo Martins

Apelado
: Orlando Pereira Duarte

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL POR PRAZO INDETERMINADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SUPRIDA PELA CITAÇAO VÁLIDA -

RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM – ESBULHO CARACTERIZADO -

RETENÇÃO DA COISA ATÉ INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – DESCABIMENTO -

DESPESAS PARA O SIMPLES USO E GOZO DA COISA EMPRESTADA – DANOS MORAIS – PRESSUPOSTOS INEXISTENTES - RECURSO DESPROVIDO.

A falta de notificação para desocupação, para fins de configuração do esbulho, pode ser suprida pela citação válida.

Constituído em mora o comodatário, pela citação judicial,

a negativa em restituir o

imóvel que ocupa em comodato, faz cessar

a posse de boa-fé, passando a exercer a posse injusta, por abuso de confiança, a legitimar a decretação da reintegração de posse em benefício da comodante.

O

proprietário do imóvel cedido em comodato a título gratuito,

não tem responsabilidade pelas despesas com
reformas/construções realizadas pelo comodatário,
exclusivamente, para uso, gozo e deleite da coisa emprestada, a teor do artigo 584 do Código Civil
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000166-45.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia
.

Apelante
: Orivaldo Biúca

Apelado
: Orlando Pereira Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orivaldo Biúca, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 100166-45.2018.8.11.0020, proposta por Orlando Pereira Duarte, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido, ora apelante,

promova no prazo de 60 (sessenta) dias a desocupação do imóvel rural denominado “ Sitio Beira Rio”,

matrícula n. 11678, do CRI de Alto Araguaia,

localizado no município de Ponte Branca/MT.

Condenou, ainda, o requerido,

nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais foram sobrestados por força da regra do §3o do art. 98 do CPC/15.

Nas razões recursais, Id n. 89474075, após extenso relato dos fatos iniciais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por falta de notificação prévia para constituição em mora do réu, assim também, pela determinação de sua citação sem justificativa.

No mérito, diz que as provas produzidas estão alicerçadas em boletim de ocorrência unilateral, que não fora praticado esbulho, porque a posse do apelante sobre uma pequena parcela do imóvel, esta amparada em contrato de comodato verbal formalizado há décadas inicialmente com os pais do apelado e a partir de 2008, com o próprio recorrido.

A par desses argumentos requer a reforma da sentença.

Preparo recolhido no Id n. 89474076.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 89474080, o apelado rechaça as alegações recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.
Recurso de Apelação Cível
no
1000166-45.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia
.

Apelante
: Orivaldo Biúca

Apelado
: Orlando Pereira Duarte

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Orivaldo Biúca, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 100166-45.2018.8.11.0020, proposta por Orlando Pereira Duarte, julgou procedente o pedido inicial para determinar que o requerido, ora apelante, promova no prazo de 60 (sessenta) dias a desocupação do imóvel rural denominado “ Sitio Beira Rio”, matrícula n. 11678, do CRI de Alto Araguaia, localizado no município de Ponte Branca/MT.

Condenou, ainda, o requerido, nas custas processuais e em honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, os quais foram sobrestados por força da regra do §3o do art. 98 do CPC/15.

Nas razões recursais, Id n. 89474075, após extenso relato dos fatos iniciais, o apelante sustenta a nulidade da sentença por falta de notificação prévia para constituição em mora do réu, assim também, pela determinação de sua citação sem justificativa.

No mérito, diz que as provas produzidas estão alicerçadas em boletim de ocorrência unilateral, que não fora praticado esbulho, porque a posse do apelante sobre uma pequena parcela do imóvel, esta amparada em contrato de comodato verbal formalizado há décadas inicialmente com os pais do apelado e a partir de 2008, com o próprio recorrido.

A par desses argumentos requer a reforma da sentença.

Preparo recolhido no Id n. 89474076.

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 89474080, o apelado rechaça as alegações recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000166-45.2018.8.11.0020 – Alto Araguaia
.

Apelante
: Orivaldo Biúca

Apelado
: Orlando Pereira Duarte

V O T O

Preliminarmente,
o apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de constituição em mora quanto ao encerramento do contrato de comodato, além da determinação da sua citação sem justificativa.

Sem embargo, as questões preliminares suscitadas

constituem matérias compatíveis com o mérito do recurso, de modo que na forma do art. 939 do CPC vigente, serão nesse momento enfrentadas.

No mérito
, consta
que na origem foi proposta ação de reintegração de posse por Orlando Pereira Duarte, objetivando a retomada do imóvel rural

denominado Sítio Beira Rio, situado no município de Ponte Branca/MT, com matrícula n. 11.678 no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, que segundo alega

estava sendo indevidamente ocupado por Orivaldo Biúca, ora apelante, que permaneceu no imóvel seu autorização, após pedido de retirada da área.

Segundo narrou o autor, em 2016, com o falecimento dos genitores, passou a ser proprietário do imóvel, e nessa condição, havia permitido que o requerido adentrasse na sua propriedade para pescar, todavia, em razão da prática de atos sem a sua autorização, interpelou-o a desocupar a área.

Por sua vez, o requerido escuda a legitimidade da posse com base em contrato de comodato verbal por tempo indeterminado, e por tais argumentos, requereu a retenção da coisa até a indenização das benfeitorias erigidas, bem como o pagamento de indenização pelos danos morais experimentados.

Ultimada a instrução processual, com a realização de auto de constatação, audiência de instrução e julgamento, apresentação de alegações finais, sobreveio a sentença ora hostilizada, que julgou procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva ora se transcreve:

“ [...]
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com finalidade de se DETERMINAR que seja expedido mandado de reintegração de posse para que o requerido, no prazo de 60 (sessenta) dias, PROMOVA a desocupação do imóvel rural denominado Sítio Beira Rio, no município de Ponte Branca/MT, com matrícula n. 11.678 no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

REGISTRE-SE que o requerido disporá do mesmo prazo para que PROMOVA o levantamento das benfeitorias que sejam possíveis a retirada sem causar danos ao imóvel sob pena de efetiva incorporação.

Conforme alhures exposto, restam INDEFIROS os pedidos de (i) religamento da energia elétrica com arbitramento de danos morais diante do “dano injusto” no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); (ii) arbitramento de danos morais no equivalente a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelas imputações falsas realizadas pela parte requerente; (iii) condenação do autor em danos morais pelo período que privou o requerido de ter acesso ao imóvel em litígio e dos bens móveis ali dispostos; (iv) reconhecimento da litigância de má fé com condenação do autor ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos; (v) que sejam riscadas as expressões ofensivas; (vi) reconhecimento do direito do réu de retenção pelas benfeitorias necessárias, úteis e acessões erigidas até o pagamento da indenização no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) vii) e fixação dos honorários sucumbenciais (id n. 41204007)
[...]” – Id 89474065.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a parte requerida,

reiterando a tese da legitimidade da posse sobre a área litigiosa,

amparada em contrato de comodato verbal por prazo indeterminado, do qual não houve a constituição da mora.

Conforme determina o art. 1.196 do Código Civil, “
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”.

Por sua vez, o possuidor terá direito de ser reintegrado na posse nos casos de esbulho, devendo, para tanto, comprovar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, conforme determinam os artigos 560 e 561 do CPC/15.

In casu
, em que pese os arrazoados do apelante em sentido contrário, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos, constituído notadamente pelas provas documental e testemunhal colhida em audiência instrutória, apontam que o autor adquiriu a posse

do imóvel litigioso por sucessão hereditária,

em 2016,

época em que o requerido, ora apelante, já frequentava o
rancho por autorização expressa dos genitores do apelado, com os quais formalizou contrato de comodato verbal de modo a permitir o livre acesso ao imóvel.

Constatou-se que a posse sobre o imóvel litigioso era tolerada pelo apelado desde 2008,

tempo em que já exercia a posse sobre a área juntamente com seus genitores, e que a permanência do apelante na área foi consentida por anos seguintes justamente em razão

do negócio jurídico verbal existente entre as partes.

Assim, é indubitável a ocupação da área a título gratuito.

No entanto,

malgrado o apelante exercesse a posse justa sobre o área litigiosa amparado em contrato de comodato verbal, referida posse convolou-se em ilegítima, a partir do momento em que foi interpelado pelo autor-comodatante para devolver o imóvel e recalcitrou em restituir a coisa emprestada, permanecendo no local sem sua autorização, a partir de quando configurado está o esbulho possessório. Assim é que, feita a notificação, passa a ser injusta a posse, posto que precária.

No caso em pauta, ao que se afigura dos autos, há controvérsia quanto à efetiva interpelação do comodatário, na medida em que o apelante diz que não foi constituído em mora e a permanência na área não era ilegítima, por sua vez, o apelado afirma que requereu a devolução do bem verbalmente, quando este passou a ser utilizado de modo diverso do estipulado.

Contudo, diante dessa divergência, em que pese a ausência de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel,

como bem pontuou o togado
a quo
, há que se considerar

a citação válida como forma objetiva para a denúncia do comodato, de modo a suprir a falta de notificação expressa.

A respeito, cito doutrina esclarecedora de Arnaldo Rizzardo, em sua obra Direito das Coisa (p. 152):

“Para a constituição em mora do comodatário basta a citação para a ação, pois que esta, juridicamente, constitui a forma mais enérgica de interpelação, independente, portanto, de notificação forma ou judicial
”.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. FUNGIBILIDADE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. ART. 554 DO CPC. RECEBIDA COMO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
COMODATO

VERBAL
. RESISTÊNCIA NA ENTREGA DO BEM. CARACTERIZADO O ESBULHO E OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. SUPRIDA PELA
CITAÇÃO

VÁLIDA
. JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA A RESPEITO. CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA MANTIDA.

I. O autor ajuizou ação de interdito proibitório, todavia, pelo princípio da fungibilidade das ações possessórias, prevista no art. 554 do CPC, foi recebida como ação de reintegração de posse, em razão do alegado, bem como da prova coligida aos autos.

II. A posse do apelante é precária, pois tem origem em contrato de
comodato

verbal
, conforme elementos de prova vertidos no feito. Com efeito, a resistência do apelante em devolver o imóvel configura o esbulho, autorizando ao autor o manejo de ação de reintegração de posse. A ausência de notificação extrajudicial para desocupação do imóvel, nos termos da doutrina e da jurisprudência, é suprida pela
citação
válida. Nessas circunstâncias, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a reintegração de posse em favor do autor. APELAÇÃO DESPROVIDA.
”

(TJ/RS. Rac n. 70083973388, 20a Câmara Cível, Rel. Des.

Glênio José Wasserstein Hekman, j. 17.06.20)

“
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
COMODATO - MORTE DO COMODATÁRIO - EXTINÇÃO DO CONTRATO - NECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO DOS SUCESSORES - CITAÇÃO VÁLIDA
- SUPRESSÃO DA FORMALIDADE - RECURSO PROVIDO. O comodato é contrato celebrado tomando-se em conta a qualidade dos contratantes; desse modo, a morte de um deles, via de regra, produz a resolução do pacto, não se transmitindo os direitos aos herdeiros. Não é condizente com a ideia de instrumentalidade processual o entendimento de que a ausência de interpelação prévia do comodatário impede o comodante de ajuizar a ação de reintegração de posse, para ver-se restituído na coisa emprestada, haja vista que o objetivo da notificação é somente dar ciência àquele que detém a coisa, para que a restitua ao seu dono
”
.(
Rac n.

0049261-05.2010.8.11.0000, 1a Câmara de Dir. Privado. Rel. Des.

Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.10 - negritei)

Diante desse cenário, realizada a interpelação judicial pela citação válida, a negativa em restituir a coisa emprestada caracteriza esbulho possessório, restando, assim, a partir de então, evidenciados os requisitos para a tutela possessória, vez que demonstrada a posse indireta, o esbulho e a perda da posse, de modo que não merece acolhimento a pretensão recursal.

No tocante a retenção pelas

benfeitorias necessárias, úteis e acessões erigidas no imóvel até o pagamento da indenização,

constatou-se que a edificação

do
“Rancho Pesqueiro”, conquanto autorizada pelos genitores do comodante,

teve a finalidade exclusiva de usufruto e gozo

do comodatário, familiares e amigos,

na medida em que usufruía do bem para pescaria e confraternizações,

de modo que
como acertadamente

pontuou o magistrado singular, não cabe indenização.

“
De tudo que acosta aos autos, denota-se que o “Rancho Pesqueiro” foi construído com única finalidade de uso e gozo do imóvel recebido em comodato.

Neste caso, por mais que o requerido seja possuidor de boa-fé, denota-se as benfeitorias e acessões foram levantadas para o próprio deleite. Deste modo, principalmente quando se trata de comodato gracioso, entendo que se mostra indevido que o comodante arque com os gastos decorrentes do regozijo do comodatári
o”.

Assim como prevê o art. 584, do CC,

“
.
O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada”
.

Nesse sentido, cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO – COMODATO VERBAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE “ANIMUS DOMANDI” - TRANSMISSÃO DA POSSE INDIRETA – AUTORA QUE DESDE 2.012 TENTA REAVER O IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO – RECONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em doação, na medida em que não se verifica, no caso concreto, o “animus donandi”, elemento subjetivo e caracterizador do citado instituto. O comodante, como possuidor indireto que é, pode se valer da medida protetiva, independentemente de demonstração de exercício de posse direta anterior ao esbulho.

“3. “Ao comodante cabe reembolsar o comodatário pelas despesas extraordinárias, necessárias e urgentes, feitas no bem, (sendo que) as ordinárias e comuns, determinadas pelos simples uso e gozo da coisa, ficam a cargo do último” (RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 595). 5.
O comodatário tem direito à retenção do imóvel até a data do pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, que não se confundem com os “gastos com o uso e gozo da coisa dada em comodato”, que não são indenizáveis
(CC, art. 584)
.
(Ap 35611/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)
” (Rac n. 1017830-60.2017.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 28.01.20 – negritei)

Por fim, não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de danos morais, isso porque, não há coexistência dos seus pressupostos, posto que ausente a prática de ato ilícito pelo apelado, tendo este se valido de remédio processual adequado para a retomada do bem, tampouco
vislumbra-se

ofensa aos direitos da personalidade do apelante.

Dessa forma, tenho que d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na espécie, de modo que não merece reparos a sentença recorrida.

Por derradeiro, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, os quais ficaram sobrestados por força do §3o do art. 98 do citado Código.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

Cuiabá, 22 de setembro de 21.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021